Tribunal: TJMT
Processo: 1008084-86.2020.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JERICA MORAIS CONCEICAO - CPF: 049.627.331-09 (RECORRENTE), KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - CPF: 593.571.691-72 (ADVOGADO), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. SERVIÇO BANCÁRIO.

PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. NEGATIVAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA CONDENAR EM DANOS MORAIS. 05 NEGATIVAÇÕES POSTERIORES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Tendo em vista que a parte Autora/Recorrente demonstrou sua carência econômica, mostra-se devido o deferimento do pedido de gratuidade da justiça para o processamento do seu recurso.

2.

No presente caso, o prazo prescricional tem como termo
a quo
não a data da negativação, mas a data em que o consumidor tomou ciência de sua existência, ou seja, o dia em que retirou o extrato do SCPC, que ocorreu em
05/03/2020
(ID. 77088473), portanto, afasto a prejudicial de mérito aventada.

3.

Trata-se de ação indenizatória em que a parte autora
JERICA MORAIS CONCEIÇÃO
, postula declaração de inexistência de débito no valor de
R$ 69,60 (sessenta e nove reais e sessenta centavos), inserida em 01/12/2016
, e
287,14 (duzentos e oitenta e sete reais e quatorze centavos)

inserida em 19/03/2017,
além de reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débitos que alega desconhecer.

4.

A recorrida afirma que, as negativações são devidas, contudo,
não anexou nenhum documento capaz de comprovar suas alegações
.

5.

Sentença de mérito que julgou inexigível os débitos, contudo, julgou improcedente dano moral. Em relação ao débito de R$287,14 foi aplicada a Sumula 385 do STJ, já em relação ao débito de 69,60 reconheceu a prescrição trienal, merece parcial reforma.

6.

É sedimentado na jurisprudência pátria que a negativação indevida configura danos morais na modalidade
in re ipsa,
e a fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, e garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

7.

Quantum
indenizatório em razão da negativação indevida deve ser fixado no valor de
R$ 1.000,00 (mil reais)
, considerando que a Recorrente possui 05 negativações posteriores
, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

8.

Sentença parcialmente reformada somente para afastar a prescrição e condenar em danos morais.

9.

Recurso do reclamante conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a parte autora
JERICA MORAIS CONCEIÇÃO
, postula declaração de inexistência de débito no valor de
R$ 69,60 (sessenta e nove reais e sessenta centavos), inserida em 1/12/2016
, e
287,14 (duzentos e oitenta e sete reais e quatorze centavos)
além de reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débitos que alega desconhecer.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, para declarar inexistentes os débitos discutidos neste feito, cujos registros nos bancos de dados de inadimplentes foram efetivados pela parte reclamada, ausente condenação em danos morais, visto que em relação ao débito de R$ 287,14, disponibilizado em 19/03/2017 foi reconhecida a incidência da súmula 385 do STJ, visto negativação preexistente datada em janeiro de 2017, que não foi comprovada ser ilegítima, já em relação ao débito de R$ 69,60 foi reconhecida a prescrição..

Inconformado, a reclamante apresentou recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença, a fim de que, seja a recorrida condenada em danos morais.

A parte autora apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença.

A recorrente foi intimada a comprovar ser pessoa hipossuficiente, tendo juntado documento comprobatório no id. 78612493.

É o que merece registro.

VOTO

Ínclitos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Tendo em vista que a parte Autora/Recorrente demonstrou sua carência econômica (id. 78612493), mostra-se devido o deferimento do pedido de gratuidade da justiça para o processamento do seu recurso.

Inicialmente afasto a preliminar de prescrição, haja vista que, somente pode o titular ser penalizado acaso tivesse condições materiais de exercer sua pretensão, e optou por não o fazer. No presente caso, o prazo prescricional tem como termo a quo não a data da negativação, mas a data em que o consumidor tomou ciência de sua existência, ou seja, o dia em que retirou o extrato do SCPC, que ocorreu em
05/03/2020
(ID. 77088473), portanto, afasto a prejudicial de mérito aventada.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma quanto a condenação em danos morais
.

A recorrida afirma que, as negativações são devidas, contudo, não anexou nenhum documento capaz de comprovar suas alegações.
Por tais considerações, compreendo que, não é possível afirmar que o Recorrente, tenha realizado o negócio jurídico com a Recorrida.

Consequentemente, verifico o ato ilícito praticado pelo Recorrido na negligência no lidar com o consumidor, seja por cobrar débitos inexistentes ou por incluir o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito em decorrência dessa cobrança ilícita.

Outrossim, em razão do ato ilícito é inegável que a Recorrida violou o patrimônio moral do Recorrente, causando lesão a sua honra e reputação. Trata-se de dano
in re ipsa
, que prescinde de prova da ocorrência de prejuízo concreto, o qual se presume, conforme as regras de experiência comum.

O apontamento dos dados da Recorrente aos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação o serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da Recorrida, sendo comprovado pelo extrato anexado a inicial.

Desta feita, encontra-se presente o dever de indenizar, o qual passo a quantifica-lo.

Quanto ao débito inserido 19/03/2017, no valor de 287,14 (duzentos e oitenta e sete e quatorze centavos) a sentença não comporta reforma, ante a incidência da sumula 385 do STJ, devendo os danos morais serem arbitrados somente em relação ao débito de R$ 69,60 (sessenta e nove reais e sessenta centavos).

No que tange ao
quantum
indenizatório, nos termos do artigo 944 do C.C., ressalto que, para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante na causadora do mal, a fim de, dissuadi-la de novo atentado, o que entendo pertinente arbitrar na proporção de
R$ 1.000,00 (mil reais)
, considerando a existência de 05 (cinco) negativações posteriores.

O valor arbitrado deve ser

corrigido monetariamente a partir do arbitramento – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso/data da inscrição –
responsabilidade extracontratual
– Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e CC/02, art. 398.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
JERICA MORAIS CONCEIÇÃO
, ante ao preenchimento dos requisitos intrínsecos e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
reformar parcialmente a sentença de origem, apenas para afastar a prescrição e condenar a recorrida
BRADESCO S.A.
, ao pagamento em danos morais,
no importe de
R$ 1.000,00 (mil reais)
, corrigido monetariamente a partir do arbitramento - INPC, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso/data da inscrição – responsabilidade extracontratual,
mantendo no mais, a sentença de primeiro grau.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2021